Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-16.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa buscando: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e, (iii) concessão da gratuidade de justiça, em condenação por agressões físicas praticadas pelo réu contra sua companheira em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é insuficiente para a condenação; (ii) estabelecer se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea; e, (iii) determinar se o Tribunal pode conceder gratuidade de justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a condenação está fundamentada na palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes em contexto de violência doméstica, corroborada por prova testemunhal, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Caso o réu, em seu interrogatório, afirme não se recordar de ter agredido a vítima, em razão do estado de embriaguez em que se encontrava, inviável a aplicação da atenuante da confissão.

5. A competência para apreciar pedido de gratuidade de justiça em fase de execução da pena é do juízo da execução penal, conforme entendimento sumulado pela Corte (Súmula no 26).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 65, III, “d”; 65, II, “f”; 77. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065221, 0700958-68.2022.8.07.0012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05.11.2025. Súmula 26 do TJDFT.